Tribunal: STF
Processo: ARE 1515640
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 7, Doc. 88):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – REGRAMENTO PRÓPRIO E ESPECIAL – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – EXTINÇÃO DO CONTRATO SEM OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.350/2016: NULIDADE. 



    1. Após a Emenda Constitucional (EC) nº 51/2006, alterada pela EC nº 63/2010, a contratação de agentes comunitários de saúde passou a ser tratada de forma especial, regida, ainda, pela Lei nº 11.350/2006.



    2. O agente comunitário de saúde, aprovado em seleção pública, regido por edital que prevê expressamente o regramento especial como fundamento legal, somente pode ter o seu contrato de trabalho extinto nos termos do art. 10 da Lei nº 11.350/2006, em cumprimento ao art. 198, §6º da Constituição Federal (CF).



    3. A extinção de contrato de trabalho de agente comunitário de saúde que não observa a previsão legal especial é nula.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 100), foram desprovidos (Doc. 115).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 153), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-MG alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 37, II; e 198, § 4º, da CF/1988, “em razão de não respeitar a opção do recorrente em prover o cargo de agente comunitário de saúde mediante ingresso por concurso público e não por processo seletivo” (Doc. 153, fl. 1).



    Nessa linha, aduz que “no Município de Presidente Bernardes-MG, por força da Lei Complementar nº. 708, de 2011, em seu anexo II, a forma de provimento estabelecida para os ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde é o concurso público de provas e títulos, conforme cópia desta lei municipal e seu anexo que consta no evento 2 e 3” (Doc. 153, fl. 3). 



    Assim, entende que “a lei federal nº. 11.350, de 2006 não poderia impor que a contratação dos agentes comunitários de saúde se desse somente por processo seletivo, porque ocorreu aí uma extrapolamento da matéria ser regulamentada, uma vez que o §4º do art. 198 da CF já havia estabelecido que os gestores do SUS locais poderiam optar pela contratação dos agentes comunitários de saúde através de processo seletivo público ou através da realização de concurso público” (fl. 5, Doc. 153).



    Defende que “o acórdão recorrido ao estabelecer que deveria ser aplicado aos recorridos o disposto na Lei nº. 11.350, de 2006 e de que a forma de provimento para tais cargos deveria ser através de processo seletivo, ignorou por completo a regra do §4º do art. 198 da CF, como também ignorou que o Município de Presidente Bernardes-MG, dentro de sua autonomia administrativa assegurada pela Constituição na organização do seu quadro de pessoal, já havia estabelecido, desde o ano de 2011, através da Lei Complementar nº. 708 e seu anexo II, que o ingresso para a carreira de Agente Comunitário de Saúde é de provimento efetivo, isto é, por concurso público” (fl. 6, Doc. 153).



    Ao final, postula a reforma do acórdão recorrido para “determinar que o provimento de cargo público de agente comunitário de saúde no Município recorrente deve se dar através de provimento efetivo, mediante ingresso por concurso público, afastando a regra do provimento de tais cargos por processo seletivo público” (fl. 7, Doc. 153).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que: (a) eventual violação à Constituição da República não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas por via reflexa; e (b) ausente o prequestionamento da matéria (Doc. 165).



    No Agravo (Doc. 209), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 153):



    “II.1. REPERCUSSÃO GERAL (CF, ART.102, §3º) 



    O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu provimento ao recurso de apelação dos recorridos é decisão de última instância e está em confronto com a Constituição Federal. 



    Apesar de na peça de interposição deste recurso já termos demonstrado as razões da repercussão geral, vale ainda ressaltar que a controvérsia instaurada transcende o interesse somente das partes no litígio, pois pode alcançar quem esteja ou venha a enfrentar situação análoga a que o recorrente.



    Na verdade, a forma de ingresso para o cargo de agente comunitário de saúde, se de provimento efetivo ou por processo seletivo público, não é matéria que repercutirá somente as partes aqui envolvidas, mas muitos outros casos semelhantes. 



    Ou seja, o tema a ser enfrentado no acórdão recorrido: o de saber se o cargo de agente comunitário de saúde pode ser provido por processo seletivo público, mesmo a lei municipal local ter estabelecido que a forma de ingresso para tal cargo é de provimento efetivo, através de concurso público, possui uma dimensão maior que transcendente o próprio direito vindicado individualmente, e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada ofensa aos arts. 18; e 37, II, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente